Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-60.2024.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Professora de desenvolvimento infantil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pretensão de reintegração. Não cabimento. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Regularidade do procedimento e prescindibilidade da sindicância. Legalidade do ato. Controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar que se restringe ao

Ementa:
Apelação. Servidora pública municipal. Professora de desenvolvimento infantil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Pretensão de reintegração. Não cabimento. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Regularidade do procedimento e prescindibilidade da sindicância. Legalidade do ato. Controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar que se restringe ao exame da regularidade e legalidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Inteligência da Súmula no 665 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.